Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. A autora pretende obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.

2. A simples utilização da tabela price como metodologia para o cálculo da amortização nos negócios jurídicos de mútuo não denota a existência de anatocismo.

3. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 2.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado.

3. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente os coeficientes de juros respectivos. Esse relatório é referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário. 4.1. No caso dos autos o índice dos juros aplicado é inferior à média especificada no relatório do Banco Central.

4. A aplicação da comissão de permanência é legítima desde que o valor não ultrapasse o limite dos juros convencionados ou a média do coeficiente praticado no “mercado” do dia do pagamento, como previsto na Resolução no 1.129/1986 do BACEN, criada com suporte na Lei no 4.595/1964.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do valor das despesas com registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

6. A respeito da suposta abusividade da cláusula que previu a possibilidade de vencimento antecipado da dívida, diante do inadimplemento das parcelas, nota-se a existência de previsão expressa nesse sentido na cédula de crédito bancário assinada pela devedora. 6.1. Percebe-se, por isso, que ao celebrar o negócio de mútuo, a devedora já sabia que o vencimento antecipado da dívida era a consequência prevista para o caso de inadimplemento das parcelas mensais. A esse respeito enuncia a regra prevista no art. 1425, inc. III, do Código Civil, no sentido de que deve ser considerada vencida a dívida se as prestações não forem pontualmente pagas.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.